Tribunal: TJSP
Processo: 0002588-08.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002588-08.2020.8.26.0154, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO
FELIPE FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002588-08.2020.8.26.0154 -Voto no 36.640
2
Agravo em Execução no 0002588-08.2020.8.26.0154

Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MARCELO FELIPE FRANÇA
DEECRIM UR8 da Comarca de São José do Rio Preto - SP
Voto no 36.640
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo MM. Juiz Evandro
Pelarin, que deferiu pedido de progressão da pena imposta ao agravado
Marcelo Felipe França, do regime semiaberto para o aberto.
Em sua minuta, o Ministério Público, pautando-
se no julgamento do Agravo Regimental na Progressão de Regime em
Execução Penal no 16/DF (EP 16 Agr-terceiro/DF), pelo Supremo Tribunal
Federal, afirma que o inadimplemento da pena cumulativa de multa
constitui requisito impeditivo da concessão da progressão de regime
prisional. Requer, portanto, a reforma da decisão, para que o agravado
retorne ao regime semiaberto, eis que não cumpriu o novo requisito
estabelecido pela aludida jurisprudência, condicionando-se a progressão ao
pagamento da sanção de caráter pecuniário, ainda que de forma parcelada.
Prequestiona, no mais, a matéria tratada em razões recursais.
Em contraminuta, o agravado Marcelo requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 33/35, a decisão de
primeiro grau foi mantida por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002588-08.2020.8.26.0154 -Voto no 36.640
3
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravado, que responde por crimes de uso de
documento falso e falsidade ideológica, com pena de 3 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados
no mínimo legal, preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para obter a
progressão de sua pena, tanto que o Ministério Público sequer os
questiona.
Inobstante, alega a representante ministerial que
o fator impeditivo da progressão de pena concedida pelo Juízo de primeira
instância seria o fato de que o agravado ainda não arcou com a pena de
multa que lhe foi imposta. Para tanto, ressalta o julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do Agravo Regimental na Progressão de Regime em
Execução Penal no 16/DF (EP 16 Agr-terceiro/DF), aduzindo que este
estabeleceu, como novo requisito para a progressão de pena, a necessidade
de que o sentenciado adimple a sanção de caráter pecuniário que lhe foi
cumulativamente imposta em decorrência de uma ou mais condenações
criminais que ostente.
Entretanto, tal argumento não prospera.
Neste aspecto, independentemente do fato de o
agravado ter quitado a pena de multa ulteriormente à prolação da sentença
guerreada (fls. 40), faz-se de fundamental relevância a análise do voto do
Ministro Luís Roberto Barroso que lastreou o julgamento do recurso que
serviu como base para o agravo ministerial, eis que a interpretação a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002588-08.2020.8.26.0154 -Voto no 36.640
4
conferida pela Promotora de Justiça descontextualiza-o e o generaliza.
Com efeito, a decisão em comento diz respeito a
crime contra a Administração Pública praticado por indivíduo com
capacidade econômica privilegiada. Neste caso em particular, em que a
sanção de caráter pecuniário culmina por ter maior importância punitiva
em comparação com a sanção corporal, o julgador, concomitantemente à
previsão legal contida no § 4o do art. 33 do Código Penal, segundo a qual
“O condenado por crime contra a administração pública terá a
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação
do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com
os acréscimos legais”, entendeu que o inadimplemento deliberado da
multa, fixada em elevadíssimo valor ante o montante do prejuízo
experimentado pelo sujeito passivo e as singularidades do sujeito ativo e
do próprio fato criminoso, serviria como fundamento bastante a
obstaculizar a almejada progressão de regime do sentenciado, ou seja, em
momento algum teve a força de criar novo requisito para a progressão de
pena de todo e qualquer reeducando, até porque o referido decisum não
possui caráter vinculante, na medida em que não foi proferido em sede de
ação de controle de constitucionalidade, tampouco teve declarado eventual
efeito erga omnes.
De modo a explicitar a especificidade da aludida
decisão, seguem trechos do respectivo voto:
STF: “Em matéria de criminalidade econômica,
a pena de multa há de desempenhar papel proeminente. Mais até do que a
pena de prisão que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é
capaz de promover a ressocialização , cabe à multa o papel retributivo e
preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em
infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela legislação penal. Por
essa razão, sustentei no julgamento da Ação Penal 470 que a multa
deveria ser fixada com seriedade, em parâmetros razoáveis, e que seu
pagamento fosse efetivamente exigido.
À vista das premissas acima estabelecidas, chego
às seguintes conclusões parciais: (i) a pena de multa não perdeu o seu
caráter de sanção penal; (ii) em matéria de criminalidade econômica, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002588-08.2020.8.26.0154 -Voto no 36.640
5
pena de multa desempenha um papel proeminente de prevenção específica,
prevenção geral e retribuição; e (iii) como consequência, a multa deve ser
fixada com seriedade, proporcionalidade e, sobretudo, deve ser
efetivamente paga
(...).
Especialmente em matéria de crimes contra a
Administração Pública como também nos crimes de colarinho branco
em geral , a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com
rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de
funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de
crimes que envolvam apropriação de recursos públicos. A decisão que se
tomar aqui solucionará não apenas o caso presente, mas servirá de
sinalização para todo o país acerca da severidade com que devem ser
tratados os crimes contra o erário.
Nessas condições, não é possível a progressão de
regime sem o pagamento da multa fixada na condenação” (EP 16 Agr-
terceiro/DF, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, j. em 15/04/2015).
No mais, caso venha o agravado a descumprir as
regras do regime mais brando, será imediatamente regredido ao regime
mais gravoso, pois terá demonstrado, efetivamente, sua dificuldade em
readaptar-se ao convívio social.
No caso dos autos, bem fundamentou o
Magistrado de primeiro grau, ao conceder ao agravado a progressão de
regime prisional, notadamente diante do cumprimento do lapso necessário
para tanto, além de comprovado seu bom comportamento carcerário.
Registre-se, para fins de prequestionamento, que
não houve violação alguma a qualquer dos dispositivos legais ou
constitucionais apontados pela representante ministerial agravante, nos
termos analisados neste voto.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002588-08.2020.8.26.0154 -Voto no 36.640
6
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica